Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. MOTIVO 22. ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL. DECISÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INICIAL INDEFERIDA.
1. O cheque devolvido por “divergência de assinatura” é inapto para fundamentar o pedido monitório.
2. Não atendidas as determinações de emenda à inicial para converter a monitória em ação de cobrança, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/2015 321, 330 IV, 485 I, 700 § 4o).
3. Negou-se provimento ao apelo.